Tribunal: TJMT
Processo: 0009953-48.2009.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – MÉRITO – NÃO CONHECIDO EM PARTE DO APELO DO INSS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO - FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA – ALTERAÇÃO DO DIB – APLICAÇÃO DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo ad quem em sede recursal.
3. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91. Portanto, a sentença deverá ser retificada apenas para excluir as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.
4. As matérias não alegadas e decididas na instância a quo não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
7. A data de início do benefício pleiteado, auxílio-acidente, está disciplina no § 2o do art. 86 da Lei n. 8.613/1991, que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009953-48.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ANOSO DA ROCHA NETO - CPF: 818.362.011-68 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), PAULO ANOSO DA ROCHA NETO - CPF: 818.362.011-68 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não conheceu da Remessa Necessária; Acolheu a prejudicial de mérito para constar a prescrição quinquenal suscitada pelo INSS e, no mérito, não conheceu, em parte, o apelo da autarquia federal por inovação recursal e desproveu as demais alegações do recurso. E, conheceu e proveu o recurso de apelação interposto por Paulo Anoso da Rocha Neto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL –

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – MÉRITO – NÃO CONHECIDO EM PARTE DO APELO DO INSS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO - FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA –

ALTERAÇÃO DO DIB

– APLICAÇÃO DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.

2.

A prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

3.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91. Portanto, a sentença deverá ser retificada apenas para excluir as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

4.

As matérias não alegadas e decididas na instância
a quo
não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7.

A data de início do benefício pleiteado, auxílio-acidente, está disciplina no § 2o do art. 86 da Lei n. 8.613/1991, que é

devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

8.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS e PAULO ANOSO DA ROCHA NETO, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente n. 0009953-48.2009.8.11.0015 (Código 394/09), julgou procedentes os pedidos formulado pela parte autora para implantação do benefício previdenciário a partir de 12/7/2016 (data da juntada do laudo médico pericial aos autos), sendo o valor atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o - F da Lei n. 9.494/1997 – introduzido pela Lei n 11.960/09) e, via de consequência, declarou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, segunda essa sentença, houve condenação da autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre a parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85. § 2o, do CPC e Súmula n. 111/STJ), e aos honorários periciais. E, determinação de remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

O apelante, Paulo Anoso da Rocha Neto, em suas razões recursais (Id. Num. 110734959 - Pág. 42 a 47), pugna pela reforma da parcial da sentença, a fim de que seja fixada a data de início do benefício previdenciário a partir da data do requerimento administrativo em 24/4/2014 e/ou a data da citação válida do INSS, ocorrido em 11/1/2010, na forma de precedentes do STJ e TNU.

O apelante é beneficiário de justiça gratuita (Id. Num. 110734960 - Pág. 23).

Já o outro apelante, INSS, em suas razões recursais (Id. Num. 110734960 - Pág. 4 a 11), argui a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

No mérito, alega que a parte autora não comprovou a qualidade de segurado ao tempo de início da incapacidade, a CNIS registra apenas o pagamento do mês de julho de 2013; juros e correção monetária com base no art. 1o -F da Lei n. 11960/2009 e honorários com base no art. 20, § 4o, do CPC e Súmula n. 111 do STJ).

Por fim, prequestiona a matéria e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser cessado eventual benefício concedido.

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal (Id. Num. 110734960 - Pág. 27).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta não haver interesse público capaz de ensejar intervenção do Ministério Público (Id. Num. 110734960 - Pág. 31 a 32).

Na sequência, o Relator determinou o sobrestamento do feito até resultado do RE n. 870947/SE, Tema n. 810 do STF (
Num. 110734960 - Pág. 35 a 36).

Com o Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que estabelece a competência da
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processamento e julgamento das ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. (Id.
Num. 110734960 - Pág. 41 a 42
), houve decisão declinatória.

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs agravo interno (Id.
Num. 110734963 - Pág. 1 a 3
).

Sem contrarrazões ao agravo interno (Id.
Num. 110734963 - Pág. 7)
.

O supracitado recurso foi desprovido (Id.
Num. 110734963 - Pág. 13 a 14).

Ato contínuo, a autarquia federal interpôs recurso especial ao STJ (Id.
Num. 110734963 - Pág. 31 a 35 e ID. Num. 110734964 - Pág. 1 e 2
), visando o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para os julgamentos de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

Sem contrarrazões ao recurso (Id.
Num. 110734964 - Pág. 17
).

A Vice-Presidente do TJMT deu seguimento a esse recurso pela aduzida afronta legal (Id.
Num. 110734964 - Pág. 19 a 20
).

No STJ, o Ministro Bendito Gonçalves deu provimento para declarar a competência da Justiça Estadual e determinou o retorno dos autos ao TJMT para proceder ao julgamento da presente apelação (Id.
Num. 110734964 - Pág. 32 a 35
).

Então, os autos retornam para esta Corte e foram e
ncaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 118614478 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022